Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foi precedida de debate das partes e remessa ao referido órgão auxiliar da Justiça para refazer os cálculos ante decisão no AI n.o 0704387-11.2024.8.07.0000, que reconheceu a falta do abatimento dos pontos utilizados em contratos anteriores.
2. No caso, a homologação dos cálculos está fundamentada na manifestação das partes e na remessa dos autos à Contadoria Judicial, não havendo desrespeito aos comandos do título executivo judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.